Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702279-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA NUNES BARBIERI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido liminar, interposta por SÔNIA MARIA NUNES BARBIERI, contra sentença (ID 38164693) proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que denegou a ordem do mandado de segurança interposto pela parte apelante, o qual foi ajuizado contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e do DISTRITO FEDERAL. Adoto o relatório da sentença recorrida: “SÔNIA MARIA NUNES BARBIERI impetrou mandado de segurança contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que é isenta e excluída da obrigação de pagamento da contribuição para pensão militar, mas esses descontos foram indevidamente aplicados nos últimos dois contracheques; que a aplicação da Lei no 13.954/201 é ilegal, pois viola gravemente a Lei no 10.486/2002, em especial o seu artigo 35 e o artigo 17 da Lei no 10.667/2003; que os descontos também violam a Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de autorização legal; que o direito à pensão foi consolidado sob a égide da Lei no 10.486/2002; que a lei nova somente alterou diretamente as leis destinadas às Forças Armadas, dependendo da edição de legislação específica para aplicação aos estados e Distrito Federal, conforme decidido pela Corte Constitucional. Ao final requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos descontos das contribuições para a pensão militar e pensão militar adicional, a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a concessão da segurança com a confirmação da tutela provisória. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Indeferiu-se o pedido liminar (ID 117090107), o que ensejou a oposição de embargos de declaração (ID 118004296), os quais foram rejeitados (ID 120952330). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito (ID 118734215). Informações da autoridade coatora (ID 122010289) em que afirma, em resumo, que as alíquotas de pensão militar para militares ativos, veteranos e pensionistas foram alteradas pela Lei no 13.954/2019 e que não há inconstitucionalidade nesse diploma normativo, diante da competência expressa na Constituição Federal. O Ministério Público informou a ausência de interesse em intervir no processo (ID 118878715). (...)” Acrescento que a r. sentença denegou a segurança sob os seguintes fundamentos: “(...) Cuida-se de mandado de segurança no qual o impetrante pretende a impetrante a suspensão dos descontos das contribuições para a pensão militar e pensão militar adicional. Para fundamentar o seu pleito, sustenta a impetrante que a Lei Federal no 13.954/2019, é inaplicável aos militares do Distrito Federal. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal ao apreciar o Tema 1.177, a controvérsia acerca da aplicabilidade do diploma normativo supra foi delimitada nos seguintes termos: “constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição)”, sem mencionar expressamente o Distrito Federal, ente político que possui diversas especificidades próprias. Dispõe o artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que compete privativamente à União legislar sobre as normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, dentre outras competências. A edição da Lei no 13.954/2019, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, inclusive acerca das contribuições previdenciárias, encontra-se no âmbito da competência privativa da União, portanto, não se vislumbra vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade na referida norma. A decisão do Supremo Tribunal Federal citada pela autora sobre a necessidade de edição de lei local refere-se às polícias estaduais (ID 117072291. pág. 22), o que não é o caso, posto que as polícias do Distrito Federal, dentre elas a polícia militar e o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, possuem regramento próprio federal sendo mantidas e organizadas pela União, conforme artigo 21, XIV da Constituição Federal. Tanto a lei a Lei no 10.486/2002 quanto a Lei no 10.667/2003, as quais a autora pretende aplicação, são normas federais, corroborando a inaplicabilidade da tese firmada ao presente caso. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de revisão legislativa, como no caso sob exame. Conforme já destacado, inexiste óbice constitucional à aplicação da Lei 13.954/2019, no âmbito distrital, portanto, tendo em vista a inclusão do artigo 24-C ao Decreto 667/1969, permitindo-se a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020 e de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021, conforme artigo 3o-A, § 2o da Lei no 3.765/1960, passaram os pensionistas a serem sujeitos passivos da contribuição para a pensão militar. No que tange à contribuição adicional, também há autorização expressa nos incisos I e II do § 3o do sobredito artigo 3o-A da Lei no 3.765/1960. Dessa maneira, verifica-se que aplicação da contribuição em questão está adequadamente pautada nas alterações normativas vigentes e com a devida observância do princípio da legalidade. Nesse contexto ficou evidenciado que não há direito líquido e certo, tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido é improcedente. Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. (...)” Outrossim, a impetrante foi condenada ao pagamento das custas processuais e ausente fixação de honorários advocatícios. A apelante, em suas razões recursais (ID 38164697), requer a reforma da r. sentença. Preliminarmente, a parte apelante pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei no 13.965/2019, “com fundamento no artigo 97 da CF/1988 e nos termos dos artigos 948 a 950 do CPC/2015, a qual possui nítido caráter normativo geral, do modo como estar sendo aplicada de forma direta ao Apelante e a todos os integrantes da PMDF e do CBMDF”. Alega, em suma, a ilegalidade dos descontos de contribuições de pensão militar e de pensão militar adicional, os quais são realizados pelas autoridades coatoras em seus contracheques. Defende a impossibilidade de descontos das mencionadas contribuições, visto que a legislação que os admite é inaplicável aos militares e aos pensionistas do Distrito Federal. Afirmar ser incabível a aplicação direta da Lei no 13.954/2019, pois necessária edição de norma específica, nos termos dos art. 21 e art. 24 do Decreto 667/1969. Acrescenta que a Lei n. 3.765/1960 é direcionada aos militares das Forças Armadas, e não à Forças Militares do Distrito Federal. Registra que a “Lei no 10.486/2002 instituiu e regulamenta as pensões militares para desconto (art. 28, I) das contribuições exclusivamente na remuneração e proventos (art. 1o e 20) constituídos pela própria lei e, em momento algum, até porque não pode, nem por analogia, direciona pensões para desconto nos proventos do Apelante, denominados de gratificação de representação militar (GRM), disposta nos contracheques do sistema SIGRHnet/GDF, instituída e regulamentada pelas Leis Distritais no 213/1991 e 807/1994 e pagos com recursos próprios do GDF”. Alega, ainda, a aplicabilidade da Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal – STF. Afirmando a existência dos requisitos legais, pede liminarmente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para “determinar aos Apelados a SUSPENSÃO dos descontos de “pensão militar” e “pensão militar adicional” na pensão militar vitalícia (GRM) da Apelante, nos dois contracheques de pagamento e que se abstenham de restabelecer referidos descontos até julgamento do presente apelo e/ou incidentes suscitados”. Ressalta que “[e]m violação aos artigos da Lei no 13.954/2019 (artigos 26 e 35 da Lei no 10.486/2002) e do Decreto-Lei no 667/1965 (artigos 24, § 2o do 24-C, 24-D e 24-E) que determinam a isenção e a edição de novas normas específicas, os atos de aplicação de forma direta das normas de autoria dos Apelados impuseram a Apelante significativos e ilegais descontos em sua pensão militar vitalícia, de forma arbitrária e sem o devido processo legal; se apropriam de parte da pensão de pessoa idosa, causando-lhe elevado prejuízo à verba alimentar, provocando sérias dificuldades à sua sobrevivência e à família”. No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de compelir as autoridades coatoras a cessarem os descontos de contribuições de “pensão militar” e “pensão militar adicional” de seus contracheques. Outrossim, pugna pela instauração de incidente de assunção de competência, para que seja uniformizado o entendimento deste Tribunal sobre a matéria de fundo discutida nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 38164698). Apresentadas contrarrazões (ID 38164698). É o relatório. Decido. De início, o pedido liminar mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo devidamente recolhido, afere-se que o recurso, naquilo que toca o pedido liminar, interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Outrossim, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/2009, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em análise perfunctória, típica desse momento processual, não está evidente a probabilidade do direito da apelante, especialmente porque não se vislumbra ilegalidade dos apelados/coatores. Em primeiro lugar, importante destacar que, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal – CRFB, compete à União a organização e manutenção da Polícia Militar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Por sua vez, o Decreto-Lei no 667, o qual dispõe sobre a organização da Polícia Militar do DF, no caput do art. 24-C, determina que “[i]ncide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. Destaque-se que a referida norma foi inserida pela Lei no 13.954/2019. Do mesmo modo, a Lei no 3.765/1960 determina que a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar (art. 3o-A). Dessa forma, em análise superficial, não se encontra preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado capaz de substanciar a concessão da liminar pretendida, pois não está demonstrado de forma inequívoca que os descontos perpetrados nos proventos da apelante estão eivados de vícios de legalidade ou inconstitucionalidade. Destaque-se que a matéria já foi debatida por este Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 3. A Lei no 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal no 11.954/2019, apenas no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 5. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. 6. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei no 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei no 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1438151, 07010615720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR RESERVA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1.177/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, militar reformado do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrido, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 8. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1609215, 07672903920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO (...) 4. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 5. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que "incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 6. O art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, versa que "a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar". 7. O Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: "a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". Entretanto, em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para "organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" (art. 21, XIV da Constituição Federal). 8. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. 9. Precedentes recentíssimos emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022). 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, acolhendo-se o recurso interposto pelo Distrito Federal e declarando-se válidos e lícitos os descontos efetuados em folha de pagamento referentes à pensão militar, conforme alíquota fixada na Lei 13.954/2019. 11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55). (Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte apelante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada. Há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Por fim, conforme bem destacado pelo juízo de origem na decisão de ID 38164662, “[h]á risco de dano reverso, posto que a pensão tem caráter alimentar e, por isso, irreptível e isso caracteriza a irreversibilidade da medida, havendo impedimento legal para o seu deferimento, conforme artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil”. Ademais, a denegação liminar da ordem não traz qualquer prejuízo à eficácia da medida, visto que, caso julgado procedente o recurso, os descontos podem ser vetados quando da decisão de mérito, assim como restituídos os valores descontados indevidamente. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC e art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o que entender de direito. Por fim, há suspeitas de que parte dos pedidos trazidos às razões recursais não foram direcionados ao juízo de origem em momento oportuno, o que poderia configurar supressão de instância e inovação recursal. Desse modo, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de cabimento do presente recurso de apelação. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia ou não atendimento a contento do retro ordenado poderá implicar no não conhecimento, ainda que parcial, deste recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por fim, sem a necessidade de nova conclusão, intime-se a parte apelada para alegar o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator